Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701869-61.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS LACERDA SANTANA, WESLAINE MOURA NEVES DE ALCANTARA APELADO: WESLAINE MOURA NEVES DE ALCANTARA, CARLOS LACERDA SANTANA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Carlos Lacerda Santana e Weslaine Moura Neves de Alcantara contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Intime-se Carlos Lacerda Santana para manifestar-se sobre a alegação de inovação recursal formulada por Weslaine Moura Neves de Alcantara em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator